Tribunal: STF
Processo: HC 246963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Luis da Silva, em favor de Maik Felipe da Silva, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 950.015/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAIK FELIPE DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisa~o monocra´tica de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DO ESTADO DO PARANA´ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0092653-63.2024.8.16.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta pra´tica do delito capitulado no art. 121, § 2o, I e IV, do CP.



    Em suas razo~es, sustenta o impetrante a ocorre^ncia de constrangimento ilegal, pois a sentenc¸a de pronu´ncia foi proferida sem que houvesse a ana´lise de laudo pericial, que trata da ana´lise de um tijolo supostamente utilizado como arma do crime, o qual revelou a presenc¸a de sangue humano.



    Esclarece que tal prova pericial foi anexada ao processo somente apo´s a sentenc¸a de pronu´ncia, ou seja, a defesa do paciente na~o teve a oportunidade de se manifestar sobre essa prova antes da decisa~o de submeter o re´u a julgamento pelo tribunal do ju´ri.



    Argumenta que a anexac¸a~o tardia desse laudo retirou da defesa o pleno direito ao contradito´rio e a` ampla defesa, configurando flagrante cerceamento de defesa e violac¸a~o dos preceitos constitucionais.



    Ademais, aduz que existe du´vida razoa´vel a respeito da configurac¸a~o da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vi´tima.



    Requer, assim, liminarmente, a concessa~o de liberdade proviso´ria em favor do paciente e a suspensa~o dos efeitos decisa~o de pronu´ncia. No me´rito, postula pela nulidade da sentenc¸a de pronu´ncia, com base no cerceamento de defesa. (eDOC 8)



    No STJ, não foi conhecido em 3.10.2024. Antes da publicação da decisão, interpôs-se agravo regimental e impetrou-se o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “A concessão da medida liminar para expedição do contramando de prisão de Rafael da Costa Vieira, caso necessário para concessão da medida liminar sugerimos monitoramento eletrônico.”



    Intimada para indexar corretamente as peças processuais, a impetrante o fez em 3.10.2024. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, não há manifesta teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, vez que não há pronunciamento na instância antecedente nem mesmo de forma monocrática.



    Veja-se, de todo modo, o teor da decisão proferida no Tribunal de Justiça:



    Na hipo´tese em tela, apesar das alegac¸o~es da impetrante, em sede de cognic¸a~o suma´ria não restou caracterizado o alegado constrangimento ilegal, visto que a via e´ estreita no presente reme´dio constitucional, ainda mais, se tratando de medida liminar.



    Prima facie, depreende-se que a decisão de pronu´ncia fora prolatada em 18 de agosto de 2023, ou seja, há mais de 1 ano, sendo que o paciente impetrou habeas corpus para clamar pela nulidade da mencionada decisa~o, inclusive, nos autos de origem fora interposto recurso em sentido em estrito na data de 29 de setembro de 2023, ocasia~o, que fora mantida a decisa~o de pronu´ncia pela 1a Ca^mara Criminal deste Tribunal de Justic¸a em raza~o do na~o conhecimento por ofensa ao princi´pio da dialeticidade. (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente